Tribunal: TJES
Processo: 5005104-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005104-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MONTEIRO DE ABREU

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MONTEIRO DE ABREU
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu o provimento antecipatório requerido pela ora agravante.

Em suas razões recursais, narra que, na exordial da revisional, pleiteia a concessão da tutela antecipada para que fossem interrompidos os descontos em folha de pagamento imediatamente, tendo em vista que o valor de R$ 46,89 (quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) está sendo debitado em sua conta desde o mês de maio de 2017, tendo sido efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$3.047,85 (três mil e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), para quitar o valor de um débito de apenas R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), o que, como já narrado, foi indeferido na origem.

Afirma a autora deste instrumento que presentes os elementos para o deferimento da medida requerida, pois vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício, na monta de R$65,00 (sessenta e cinco reais) mensais, desde o ano de 2017.

Expõe que, na presente data, já teria pago mais que o triplo do que o valor objeto do empréstimo, em razão da cobrança de juros e taxas abusivas e, ainda, que “
o agravado maquiou um serviço de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, fazendo a requerente acreditar que o valor do crédito sacado fosse o valor emprestado e que seria quitado com os descontos mensais de R$46,89, não esclarecendo que este é referente ao RMC, calculado no importe de 5% sobre a renda mensal, o qual não tem fim
”.

Alega que, “
no momento da contratação, a parte agravada, ungida de extrema má-fé, não a informou os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará “um rotativo” eterno, fato esse que a parte agravante não foi informada no momento da contratação
”.

Registra que a não concessão da medida requerida onera ainda mais a autora deste instrumento.

Entende que o fumus boni iuris se faz presente no dado de “
ter a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento se deu por vícios de consentimento, os quais infringem a legislação brasileira, como a falta de informação no momento da contratação, o que induziu a agravante ao erro, levando-a a contratar um cartão de crédito com taxas de juros abusivas e sem limite fim
”; registrando, ainda, que teria ficado evidenciado “
o periculum in mora, tendo em vista que os juros abusivos e a eternização da dívida vêm onerando demasiadamente a recorrente, vez que, conforme os cálculos esboçados, já foi pago um valor muito superior ao crédito inicial, fato este que compromete parte do seu benefício, cujo caráter é alimentar, bem como impossibilita a quitação integral do débito, posto que não finda
”.

Ao final, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como pugna para que, ao final, este recurso seja conhecido e provido.

Pela decisão de ID 4999960, indeferi o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.

Devidamente intimados, os agravados não se manifestaram.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MONTEIRO DE ABREU
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu o provimento antecipatório requerido pela ora agravante.

Em suas razões recursais, narra que, na exordial da revisional, pleiteia a concessão da tutela antecipada para que fossem interrompidos os descontos em folha de pagamento imediatamente, tendo em vista que o valor de R$ 46,89 (quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) está sendo debitado em sua conta desde o mês de maio de 2017, tendo sido efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$3.047,85 (três mil e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), para quitar o valor de um débito de apenas R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), o que, como já narrado, foi indeferido na origem.

Afirma a autora deste instrumento que presentes os elementos para o deferimento da medida requerida, pois vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício, na monta de R$65,00 (sessenta e cinco reais) mensais, desde o ano de 2017.

Expõe que, na presente data, já teria pago mais que o triplo do que o valor objeto do empréstimo, em razão da cobrança de juros e taxas abusivas e, ainda, que “
o agravado maquiou um serviço de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, fazendo a requerente acreditar que o valor do crédito sacado fosse o valor emprestado e que seria quitado com os descontos mensais de R$46,89, não esclarecendo que este é referente ao RMC, calculado no importe de 5% sobre a renda mensal, o qual não tem fim
”.

Alega que, “
no momento da contratação, a parte agravada, ungida de extrema má-fé, não a informou os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará “um rotativo” eterno, fato esse que a parte agravante não foi informada no momento da contratação
”.

Registra que a não concessão da medida requerida onera ainda mais a autora deste instrumento.

Entende que o fumus boni iuris se faz presente no dado de “
ter a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento se deu por vícios de consentimento, os quais infringem a legislação brasileira, como a falta de informação no momento da contratação, o que induziu a agravante ao erro, levando-a a contratar um cartão de crédito com taxas de juros abusivas e sem limite fim
”; registrando, ainda, que teria ficado evidenciado “
o periculum in mora, tendo em vista que os juros abusivos e a eternização da dívida vêm onerando demasiadamente a recorrente, vez que, conforme os cálculos esboçados, já foi pago um valor muito superior ao crédito inicial, fato este que compromete parte do seu benefício, cujo caráter é alimentar, bem como impossibilita a quitação integral do débito, posto que não finda
”.

Ao final, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como pugna para que, ao final, este recurso seja conhecido e provido.

Pela decisão de ID 4999960, indeferi o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.

Devidamente intimados, os agravados não se manifestaram.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Pois bem, ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, teci as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

No caso, como bem registrado pelo MM. Juiz, “estamos diante de ação revisional de contrato bancário, na qual a parte requerente [ora agravante] questiona no mérito os valores cobrados a títulos de juros e demais cláusulas contratuais. Cinge-se, portanto, o requerente em alegar abusividade/ilegalidade de taxas e descontos em razão de contrato de empréstimo”.

Dito isto, ao menos nesta fase, não verifico razões para deferir o provimento requerido, notadamente porque o empréstimo aqui discutido foi efetuado em 2017 e somente agora, seis anos após, em 2023, a parte autora questiona a legalidade deste último.

Além disso, a recorrente, segundo consta, contraiu o empréstimo ciente, inclusive, das taxas avençadas e da forma de pagamento, e, além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida para o agravado realizar a cobrança das parcelas do modo efetuado, razão pela qual, a essa altura, prudente proceder a oitiva do agente financeiro para, sob o manto de uma cognição mais profunda, esta Julgadora poder avaliar a verossimilhança do alegado por ambas as partes.

No mais, levando em conta que não há notícia que o consumidor não tenha tido acesso ao contrato (o que alteraria o comando a seguir delineado), devo registrar que, nos termos do art. 330, § 2º do CPC, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens [o que é o caso], o autor terá,
sob pena de inépcia
, que discriminar na petição inicial as obrigações contratuais controvertidas e quantificar o valor incontroverso do débito".

Na situação posta, na demanda gênese, segundo consta, tal providência ainda não foi adotada, pois não foi feita discriminação, pelo interessado, de forma precisa, dos valores e rubricas que entende cobrados irregularmente e por isso, caso referida providência não seja tomada no prazo estipulado para tanto (quinze dias), nos termos do dispositivo supra, a INICIAL DA AÇÃO DE ORIGEM SERÁ CONSIDERADA INEPTA, por força do efeito translativo do recurso.

Por isso, por ora,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão atacada.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, em que pese a parte agravada não ter apresentado contrarrazões ao recurso,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável possui previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003 que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Na análise da inicial da ação originária, verifica-se que o autor/agravante afirma que o Banco/agravante não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado,
cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Porém, no caso em exame, a recorrente, segundo consta,
contraiu o empréstimo ciente, inclusive, das taxas avençadas e da forma de pagamento, e, além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida para o agravado realizar a cobrança das parcelas do modo efetuado
.

Ademais, verifica-se que o empréstimo aqui discutido foi efetuado em 2017 e somente agora, seis anos após, em 2023, a parte autora questiona a sua legalidade, o que, no meu entender, retira o caráter emergencial do pleito.

Logo, no mesmo sentido dissertado na decisão liminar que indeferiu o efeito ativo, entendo que a requerente da ação originária, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, no que tange à comprovação da abusividade/ilegalidade de taxas e descontos em razão de contrato de empréstimo.

Não se pode olvidar, por ser determinante para o desfecho da presente ação, que além da existência do contrato houve a disponibilização e uso do cartão, não merecendo reforma a decisão, ao menos em sede de agravo de instrumento, na fase inicial do processo.

A verdade é que os documentos juntados aos autos não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado e as alegações realizadas pela parte recorrente demandam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

2 - Porém, no caso em exame, a recorrente, segundo consta, contraiu o empréstimo ciente, inclusive, das taxas avençadas e da forma de pagamento, e, além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida para o agravado realizar a cobrança das parcelas do modo efetuado.

3 - Ademais, o empréstimo aqui discutido foi efetuado em 2017 e somente agora, seis anos após, em 2023, a parte autora questiona a sua legalidade, o que, no meu entender, retira o caráter emergencial do pleito. Logo, a agravante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, no que tange à comprovação da abusividade/ilegalidade de taxas e descontos em razão de contrato de empréstimo.

4 - A verdade é que os documentos juntados aos autos não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado e as alegações realizadas pela parte recorrente demandam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

5 - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.